Tribunal: TJDFT
Processo: 0750620-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. DANOS EMERGENTES. SUFICIÊNCIA DOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS. LUCROS CESSANTES. VÍTIMA MOTORISTA DE APLICATIVO. TAXA DE JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DEVIDA DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a responsabilidade civil do condutor que colide na traseira do veículo à frente; (ii) a suficiência da prova documental para apuração dos danos emergentes e lucros cessantes; e (iii) a taxa de juros moratórios aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há inaceitável inovação recursal quanto às teses não veiculadas oportunamente na peça de defesa para apreciação pelo julgador monocrático na instância originária, sendo inviável seu primeiro exame pela Corte, que é juízo de revisão, sob pena de grave afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e de violação ao duplo grau de jurisdição.
4. A colisão traseira atrai presunção relativa de culpa do condutor que atinge o veículo à frente, incumbindo-lhe o ônus de afastá-la, nos termos do art. 29, II, do CTB c/c art. 373, II, do CPC. 4.1. Caso em que a parte não apresentou ou requereu a produção de qualquer prova apta a afastar ou atenuar sua responsabilidade pelo acidente de trânsito, de modo a justificar sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.
5. Em regra, é suficiente para comprovar os danos materiais decorrentes de acidente de trânsito o orçamento de menor valor apresentado pela vítima, notadamente quando não impugnado de forma objetiva, específica e acompanhado de outras provas. Precedentes.
6. Uma vez comprovado documentalmente que, em razão dos danos provocados em seu veículo, a vítima do acidente de trânsito deixou de auferir lucros como motorista de aplicativo, mostra-se devida a indenização por lucros cessantes.
7. Segundo definido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1.368, mesmo antes da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CC, art. 402. CTB, art. 29, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.368. APC 0702532-50.2018.8.07.0018, Rel. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, p. 17/12/2019. TJDFT, APC 0726435-74.2023.8.07.0007, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 18.11.2025. TJDFT, APC 0712597-64.2023.8.07.0007, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, p. 04.12.2025.